Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL. LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. RAZOABILIDADE. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O pedido de reiteração de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário deve ser analisado tendo em conta a possibilidade de alteração patrimonial do devedor, assim como o tempo decorrido desde a última consulta, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Incumbe ao Judiciário promover a razoável duração do processo, em conformidade com o princípio da cooperação processual, bem como a adoção de medidas necessárias para a solução do feito, sendo as consultas aos sistemas judiciais um relevante auxílio ao credor na localização de bens e satisfação do crédito exequendo, constituindo, assim, meio apto a garantir a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.